Tribunal: STF
Processo: RE 92070
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-16
Data de publicação: 1981-10-16

Ementa:
A VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS,
E NULA QUE SEJA FEITA DIRETA OU INDIRETAMENTE, ART. 1.132 DO CÓDIGO
CIVIL.
NÃO DISCREPA DESSA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, ACÓRDÃO QUE, EM BASE
DAS PROVAS DOS AUTOS E CIRCUNSTANCIAS DO PROCESSO, TEM COMO
INOCORRENTE A "FRAUS LEGIS", PORQUE REAL A ALIENAÇÃO FEITA A UMA
PESSOA JURÍDICA INTEGRADA PELO ASCENDENTE E DESCENDENTES, E LEGITIMA
A RETIRADA DO ASCENDENTE DA SOCIEDADE, PAGO E SATISFEITO DOS SEUS
HAVERES.
PRECEDENTES: RE 92.810 - 3 - MG.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, SÚMULA 291.
RE NÃO CONHECIDO, SUMULAS 279 E 400.